Tribunal: TJMT
Processo: 0001700-51.2016.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001700-51.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE APONTAM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Na hipótese de a pretensão administrativa ter sido satisfeita na referida seara, há de se afastar eventual cominação existente, contudo, é indispensável a real ocorrência da prática, no momento da análise do respectivo procedimento.

2 – Visualizado a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1700-51.2016.8.11.0007

APELANTES:
BANCO PAN S/A

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
Banco Pan S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado, este que tinha o intuito de anular os procedimentos administrativos no PROCON que originaram as Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito executivo anexo.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada no momento da prolação da Sentença, pois estaria claro que a pretensão do consumidor, nos processos administrativos, foi satisfeita no próprio âmbito.

Destarte, pontua que não haveria razão para a manutenção da dívida administrativa, ante o motivo elencado.

Aponta, de maneira subsidiaria, que o patamar da multa fixada é muita elevada, a violar o que é caracterizado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a se impor, então, a minoração do patamar

Desta maneira requer a anulação dos processos administrativos, e, subsidiariamente, a minoração do montante arbitrado, ante a desproporcionalidade averiguada.

O Município de Alta Floresta apresenta contrarrazões ao recurso no ID n 70577059, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
Banco Pan S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado, este que tinha o intuito de anular os procedimentos administrativos no PROCON que originaram as Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito executivo anexo.

De acordo com o relatado, o Recorrente reivindica a necessidade da anulação dos processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa que instruem a Execução Fiscal anexa.

Pois bem.

Antes de passar a análise efetiva dos autos, é necessário registrar que a Execução Fiscal anexa foi instruída com duas Certidões de Dívida Ativa, estas que são oriundas dos procedimentos administrativos junto ao PROCON nºs 111-01.715-8 e 111-01.903-5.

Com relação às irresignações do Recorrente, é possível observar que estas se amoldam de maneira idêntica às pretensões no primeiro grau, sendo que as alegações se dão no mesmo sentido.

É certo que, não há qualquer óbice com relação a este fato, mas é imperioso observar que, da mesma maneira no Juízo
a quo
, neste grau de jurisdição a conclusão não é dissonante.

Acerca do primeiro processo administrativo mencionado (nº 111-01.715-80), o Apelante alega a satisfação da pretensão do consumidor, entretanto, isto não se verifica na hipótese, já que, como bem mencionado no ato sentencial, a pretensão do consumidor surgiu em razão de o referido pleitear a apresentação de boleto a fim da quitação do débito com desconto, eis que teria solicitado esta tratativa ao Recorrente, mas não obteve qualquer resposta.

Na seara administrativa, além de trazer acordo de maneira intempestiva, a abarcou após a tomada de decisão pelo PROCON, ou seja, após as respectivas penalidades.

Concernente ao segundo procedimento (nº 111-01.903-5), o consumidor alegou a existência de duplicidade de cobrança, sendo que no momento da defesa, o Banco Recorrente exigiu a apresentação dos comprovantes de pagamentos, e quantos estes foram juntados, alegou que estes seriam ilegíveis.

De maneira específica, ao analisar os processos administrativos, juntados no ID nº 89072482, é possível identificar que, quanto ao primeiro, o Recorrente afirma, na via administrativa, que embora não tenha juntado o boleto em tempo hábil, este se daria por boa-fé, já que estaria a analisar a proposta mais adequada e justa.

A boa-fé, embora seja presumida, não há como se escusar de que a respectiva consumidora foi lesada, e a desídia do Banco Apelante apenas deu mais azo à condenação, e provocação do Órgão Administrativo, logo, não há que se falar na satisfação do imbróglio existente, tampouco na injustificada aplicação da cominação.

No que tange o segundo processo, ao avaliar o referido, e os documentos, em tese, ilegíveis, vê-se que estes, na realidade, são claros, e é possível extrair que os débitos foram pagos pelo consumidor, porquanto, a tese elencada também não se confirma.

Aliado a estes pontos, é necessário que os fundamentos elencados foram estabelecidos pois este Tribunal de Justiça possui o entendimento hodierno de que, caso o objeto do procedimento administrativo tenha sido satisfeito, inexistiram razões para a exigência da multa.

Como pode ser verificado, contudo, as alegações não se sustentam, ante a controvérsia existentes no procedimento administrativo, e a ausência da satisfação das demandas, a demandar, porquanto, a manutenção da condenação.

Ao observar ambos os processos, inclusive, é possível verificar que os pontos elencados foram abordados por parte da Autoridade Administrativa, e mesmo na referida seara entenderam pela necessidade da condenação, a tornar mais robusto, portanto, a impossibilidade de se afastar a condenação.

Resta, portanto, avaliar a possibilidade da minoração da multa imposta, segundo ponto controvertido no recurso.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Antes de prosseguir à observação da fixação da multa, é necessário estabelecer que, como já mencionado, a cobrança por parte do Município de Alta Floresta é composta pela condenação realizada pelo Órgão Administrativo em dois processos.

No primeiro procedimento a multa fixada foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e no segundo processo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a totalizar, portanto, um montante de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Com estas considerações, é certo que as multas fixadas devem ser analisadas de maneira separada, e então, novamente, somadas, se houver a alteração do respectivo
quantum
.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta seria apenas com relação a quantia auferida, em tese, indevida, no primeiro processo administrativo, verifica-se que este é, em tese, incalculável, já que o consumidor provocou o Procon justamente para receber boleto para quitação de seu negócio com o Recorrente, cuja quantia não se encontra exposta.

Como já mencionado, também, o Banco Recorrente foi moroso ao prestar a informação, logo, aparentemente, não há vantagem auferida pelo Recorrente, no que concerne o segundo processo, este que o consumidor sustenta a cobrança em duplicidade de dívida já paga, verifica-se que o montante novamente cobrado correspondia a R$ 180,00 (cento e oitenta reais), porquanto, esta é a vantagem auferida pelo referido.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Pan existe há tempo considerável, e é consolidado no mercado brasileiro, a possuir indiscutível poderio econômico.

É certo que, embora não tenha sido juntado o balanço trimestral/semestral/anular da Recorrente, o referido possui patrimônio substancioso.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar o desconforto na ausência da prestação de serviço (relativo ao primeiro procedimento), ante a ausência de disponibilização do boleto, tampouco se afasta a inconveniência da dupla cobrança de dívida já paga.

É certo, portanto, que as práticas devem ser combatidas, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Com relação à primeira condenação, minora-se o patamar da multa para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a segunda, em virtude de a cobrança duplicada ser apenas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), não é razoável manter a primeira cominação, logo, esta também deve ser minorada, entretanto, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), logo, ambas passam a totalizar R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 0006764-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Desta maneira, observada a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a necessidade do ajuste na aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, reforma-se em parte o ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, apenas para minorar a multa aplicada, a fim de que esta passe a ser cobrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021